Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005536-10.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Diárias e Outras Indenizações, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005536-10.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SINTEP. MUNICIPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. AUSENCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DE VÍNCULO CONTRATUAL E RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DOS SUBSTITUÍDOS NOMINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ONUS DA PROVA QUE COMPETIA AO SINDICATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

01.

Quando a sentença recorrida for julgada inteiramente favorável a parte apelante em primeiro grau de jurisdição, não existe prejuízo processual a parte recorrente. Interposta apelação nesses casos, o correto é o não conhecimento por ausência de interesse jurídico em recorrer.

02.

Havendo manifestação expressa do Sindicato antes da prolação da sentença, para que fosse realizado o julgamento do mérito da ação, o julgamento antecipado da lide reside na própria manifestação da vontade da parte autora/apelada.

03.

O SINTEP optou por ingressar com inúmeras ações similares, individualizando os representados do pólo ativo, de modo que, sendo então legítimo para pleitear o direito individual dos servidores sindicalizados, cabia ao mesmo comprovar as contratações, caso a caso, e não ao município.

04.

Os fatos alegados pelo SINTEP deveriam, de plano, ser comprovados, com os documentos trazidos com a petição inicial, mediante os contratos, holerites e etc. (artigo 373, I CPC)

05.

Considerando que os contratos não foram juntados aos autos, bem como que não foram delimitados os períodos contratuais pelos documentos trazidos pelo SINTEP, a reforma da sentença é imperiosa para prestação jurisdicional.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005536-10.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
(id. 221501153)
, em face da decisão disponível no id n. 216660652, proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo SINTEP, e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, para julgar improcedente
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n° 1005536-10.2016.8.11.0041
, e condenou o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega que,
ao reformar a sentença que havia sido julgada antecipadamente, afastando a possibilidade de produção de prova, demonstra a interpretação divergente quanto ao indeferimento de produção de prova e concomitantemente existência do julgamento improcedente da demanda por ausência de provas
.

Afirma que, houve cerceamento de defesa, e contradição do julgado com o entendimento do Tribunal de Justiça, e ao final requer
a
anulação da sentença em razão da negativa de produção de prova documental, acarretando assim a ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento da defesa do direito da parte Recorrente
.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao id. 230885199, pugnando o desprovimento do recurso em questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005536-10.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
,
em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo SINTEP, e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, para julgar improcedente
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n° 1005536-10.2016.8.11.0041
.

Na origem,
o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação proposta pelo Sindicato em face do
Município
,
para declarar a nulidade da contratação temporária, e condenou o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, respeitando a prescrição quinquenal, mais honorários advocatícios, o artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, a ser definido o percentual na liquidação do julgado
(id. 180844965).

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
apresentou recurso de apelação alegando
que a sentença deve ser anulada em razão da negativa de produção de prova documental,
acarretando assim a ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento da defesa do direito da parte Recorrente
.

Nas contrarrazões recursais, o município argumentou que especificamente, na vertente da necessidade/utilidade, a sentença atacada na origem acolheu a pretensão deduzida pelo Sindicato na origem, de forma que NÃO restou caracterizado prejuízo processual ao Sindicato, de maneira que a pretensão recursal é inútil e desnecessária ao recorrente, sem desconsiderar que visa a produção das provas “documentais”, especificamente, a juntada de documentação que deveria ter sido apresentada com a Petição Inicial, e sem demonstrar qualquer justificativa para a ausência da juntada da documentação.

Por conta disso, a decisão monocrática reconheceu que não existe interesse jurídico no recurso de apelação interposto pelo SINTEP, considerando que a sentença foi favorável a pretensão aduzida na inicial.

O entendimento adotado foi reafirmado por intermédio das seguintes decisões:

[...]

Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva
. Não basta, que a parte sinta-se prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos.
Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional
(AgRg no REsp. 965.816/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.8.2011).
[...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 842731/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 27 de junho de 2019).Destaquei.

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS —
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER
. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame
.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido. Recurso do Município de Cuiabá provido.

(N.U 1003376-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 26/01/2024)

Considerando que a sentença não coligiu em gravame à parte agravante (SINTEP), entendo ser correto o não conhecimento do recurso, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Válido registrar que, nos autos já havia sido prolatada outra sentença, quando o juízo de primeiro grau extinguiu a ação por entender ser ilegítimo o Sindicato para propor em juízo a pretensão em nome dos representados, diga-se: individualizados.

Interposto recurso de apelação, em outra decisão monocrática, assinalei que
a Seção de Direito Público, realizada no dia 21-7- 2022, julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264- 42.2019.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, fixando a tese que reconheceu a legitimidade do Sindicato para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente, e por consequência,
dei provimento ao apelo do SINTEP, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de origem para julgamento do mérito.

Remetidos os autos ao primeiro grau, após intimação das partes a respeito do retorno dos autos e transito em julgado da decisão de segundo grau, para que pudessem requerer o que de direito entendessem (id. 103140335 – ação base), o SINTEP peticionou ao id. 103558912 na ação de origem, e requereu o julgamento do mérito da ação com o acolhimento dos pedidos insertos na inicial.

Posteriormente, adveio a sentença recorrida, e em seguida, a decisão monocrática ora agravada.

Na decisão agravada constou ainda que:

Da análise do caderno processual, verifica-se que as partes substituídas pelo Apelante foram contratadas, de forma temporária, para exercer função em cargos públicos na municipalidade, e que laboravam ano nos anos de 2013 e 2015 (id. 56194548 - Pág. 1 a 56194551 – Pág. 62, e id.56194552 - Pág. 1 a 337), contudo, não há nenhum documento que demonstre as alegadas renovações sucessivas nas contratações.

Logo, não é possível confirmar que transcorreram mais de dois anos de contratação consecutiva em atividades de fim para administração.

(...)

Oportuno ressaltar que, o SINTEP optou por ingressar com inúmeras ações similares, individualizando os representados do polo ativo, ao invés de ingressar com Ação Coletiva, de modo que, sendo então legítimo para pleitear o direito individual dos servidores sindicalizados, cabia ao mesmo comprovar as contratações, caso a caso, e não ao município.

Cabe ainda consignar que, recentemente, pude observar, que em todas as ações que o SINTEP ajuizou contra o Município de Cuiabá os documentos consistem na “folha de pagamento do mês de abril de 2013” e o “Relatório de Servidores por Valor Líquido – Competência 08/2015”, documentos esses que não comprovam a continuidade de vínculo contratual e renovações sucessivas.
(
id.
56194548 - Pág. 1 a 56194551 – Pág. 62, e id.56194552 - Pág. 1 a 337)

Os fatos alegados pelo SINTEP deveriam, de plano, ser comprovados, com os documentos trazidos com a petição inicial, mediante os contratos, holerites e etc.

A documentação anexada pela parte autora trata-se, portanto, de relação aleatória, a qual não consta a data de contratação e demissão, ônus que lhe competia a demonstração (artigo 373, I, CPC).

Os documentos em questão são de fácil acesso dos substituídos (holerites, contratos, etc), não havendo que se falar em maior facilidade de obtenção da prova por parte do município.

(...)

Considerando que os contratos não foram juntados aos autos, bem como que não foram delimitados os períodos contratuais pelos documentos trazidos pelo SINTEP, sendo que as fichas financeiras não indicam o período total de prestação de serviço, e não evidencia a ocorrência de prorrogação e/ou demonstra a duração dos contratos temporários, além de que estariam acima do limite legal, a reforma da sentença é imperiosa para prestação jurisdicional.

Válido registrar que, passei a adotar o posicionamento emanado na decisão monocrática após o debate levantado pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, cujo voto-vista sagrou-se vencedor, no julgamento do processo n° 1002272-82.2016.8.11.0041, cujo julgamento também participei na extensão da técnica de julgamento, finalizada recentemente, em 5-6-2024, sob redatoria do Desembargador Designado Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005536-10.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
,
em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo SINTEP, e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, para julgar improcedente
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n° 1005536-10.2016.8.11.0041
.

Na origem,
o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação proposta pelo Sindicato em face do
Município
,
para declarar a nulidade da contratação temporária, e condenou o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, respeitando a prescrição quinquenal, mais honorários advocatícios, o artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, a ser definido o percentual na liquidação do julgado
(id. 180844965).

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
apresentou recurso de apelação alegando
que a sentença deve ser anulada em razão da negativa de produção de prova documental,
acarretando assim a ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento da defesa do direito da parte Recorrente
.

Nas contrarrazões recursais, o município argumentou que especificamente, na vertente da necessidade/utilidade, a sentença atacada na origem acolheu a pretensão deduzida pelo Sindicato na origem, de forma que NÃO restou caracterizado prejuízo processual ao Sindicato, de maneira que a pretensão recursal é inútil e desnecessária ao recorrente, sem desconsiderar que visa a produção das provas “documentais”, especificamente, a juntada de documentação que deveria ter sido apresentada com a Petição Inicial, e sem demonstrar qualquer justificativa para a ausência da juntada da documentação.

Por conta disso, a decisão monocrática reconheceu que não existe interesse jurídico no recurso de apelação interposto pelo SINTEP, considerando que a sentença foi favorável a pretensão aduzida na inicial.

O entendimento adotado foi reafirmado por intermédio das seguintes decisões:

[...]

Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva
. Não basta, que a parte sinta-se prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos.
Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional
(AgRg no REsp. 965.816/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.8.2011).
[...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 842731/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 27 de junho de 2019).Destaquei.

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS —
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER
. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame
.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido. Recurso do Município de Cuiabá provido.

(N.U 1003376-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 26/01/2024)

Considerando que a sentença não coligiu em gravame à parte agravante (SINTEP), entendo ser correto o não conhecimento do recurso, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Válido registrar que, nos autos já havia sido prolatada outra sentença, quando o juízo de primeiro grau extinguiu a ação por entender ser ilegítimo o Sindicato para propor em juízo a pretensão em nome dos representados, diga-se: individualizados.

Interposto recurso de apelação, em outra decisão monocrática, assinalei que
a Seção de Direito Público, realizada no dia 21-7- 2022, julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264- 42.2019.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, fixando a tese que reconheceu a legitimidade do Sindicato para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente, e por consequência,
dei provimento ao apelo do SINTEP, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de origem para julgamento do mérito.

Remetidos os autos ao primeiro grau, após intimação das partes a respeito do retorno dos autos e transito em julgado da decisão de segundo grau, para que pudessem requerer o que de direito entendessem (id. 103140335 – ação base), o SINTEP peticionou ao id. 103558912 na ação de origem, e requereu o julgamento do mérito da ação com o acolhimento dos pedidos insertos na inicial.

Posteriormente, adveio a sentença recorrida, e em seguida, a decisão monocrática ora agravada.

Na decisão agravada constou ainda que:

Da análise do caderno processual, verifica-se que as partes substituídas pelo Apelante foram contratadas, de forma temporária, para exercer função em cargos públicos na municipalidade, e que laboravam ano nos anos de 2013 e 2015 (id. 56194548 - Pág. 1 a 56194551 – Pág. 62, e id.56194552 - Pág. 1 a 337), contudo, não há nenhum documento que demonstre as alegadas renovações sucessivas nas contratações.

Logo, não é possível confirmar que transcorreram mais de dois anos de contratação consecutiva em atividades de fim para administração.

(...)

Oportuno ressaltar que, o SINTEP optou por ingressar com inúmeras ações similares, individualizando os representados do polo ativo, ao invés de ingressar com Ação Coletiva, de modo que, sendo então legítimo para pleitear o direito individual dos servidores sindicalizados, cabia ao mesmo comprovar as contratações, caso a caso, e não ao município.

Cabe ainda consignar que, recentemente, pude observar, que em todas as ações que o SINTEP ajuizou contra o Município de Cuiabá os documentos consistem na “folha de pagamento do mês de abril de 2013” e o “Relatório de Servidores por Valor Líquido – Competência 08/2015”, documentos esses que não comprovam a continuidade de vínculo contratual e renovações sucessivas.
(
id.
56194548 - Pág. 1 a 56194551 – Pág. 62, e id.56194552 - Pág. 1 a 337)

Os fatos alegados pelo SINTEP deveriam, de plano, ser comprovados, com os documentos trazidos com a petição inicial, mediante os contratos, holerites e etc.

A documentação anexada pela parte autora trata-se, portanto, de relação aleatória, a qual não consta a data de contratação e demissão, ônus que lhe competia a demonstração (artigo 373, I, CPC).

Os documentos em questão são de fácil acesso dos substituídos (holerites, contratos, etc), não havendo que se falar em maior facilidade de obtenção da prova por parte do município.

(...)

Considerando que os contratos não foram juntados aos autos, bem como que não foram delimitados os períodos contratuais pelos documentos trazidos pelo SINTEP, sendo que as fichas financeiras não indicam o período total de prestação de serviço, e não evidencia a ocorrência de prorrogação e/ou demonstra a duração dos contratos temporários, além de que estariam acima do limite legal, a reforma da sentença é imperiosa para prestação jurisdicional.

Válido registrar que, passei a adotar o posicionamento emanado na decisão monocrática após o debate levantado pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, cujo voto-vista sagrou-se vencedor, no julgamento do processo n° 1002272-82.2016.8.11.0041, cujo julgamento também participei na extensão da técnica de julgamento, finalizada recentemente, em 5-6-2024, sob redatoria do Desembargador Designado Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024